Tribunal: CARF
Processo: 10166.722401/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722401/2010-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.292 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PRECEDENTE
CUJA
PREMISSA CONTRARIA JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
Não há divergência jurisprudencial entre julgados que, muito embora
discutindo a mesma lei, tenham tratado de contextos jurídicos diferentes, sendo
um anterior e outro posterior à declaração de inconstitucionalidade da norma
pelo STF, em sede de repercussão geral (ementa produzida nos termos do
artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. Vencida a Conselheira Viviane Vidal Wagner, que conheceu do recurso.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek
Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722401/2010-65
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1402-00.957, proferido na sessão de 10/04/2012, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente
contestadas,
consolidando-se
administrativamente
o
correspondente crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. COMPETÊNCIA.
Reputa-se válido o auto de infração quando constatada a inexistência de norma
legal dispondo sobre a necessidade de autorização superior para arbitramento
do lucro.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
Reputa-se válido o auto de infração que contém todos os requisitos formais
exigidos pela legislação processual, os quais incluem a completa descrição dos
fatos, de modo a permitir que o sujeito passivo, na impugnação, exerça o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
LUCRO PRESUMIDO. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES.
Os descontos financeiros e as bonificações recebidas, quando obtidos de forma
condicional e contabilizados em contas de resultado, constituem receitas
tributáveis, sendo devida sua adição à base de cálculo na determinação do lucro
presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte,
regularmente intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos em conformidade com as normas de escrituração comercial e
fiscal, sendo válida a utilização das informações constantes dos
Demonstrativos Financeiros de Vendas Mensais para obtenção dos valores da
receita bruta conhecida.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP e CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 2002
NORMAS PROCESSUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3°, §
1°, DA LEI N° 9.718/98. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI. EFEITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
No julgamento dos REs 346.0846, 358.273, 357.950 e 390.8405, o Plenário do
STF declarou inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS introduzida pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Ao fazê-lo, o STF
impediu a incidência destas contribuições sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento da LC 70/1991.Assim, à luz do
disposto no inciso I do art. 62 do Regimento Interno do CARF, deve ser
afastada a exigência de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A prática reiterada de apresentar ao fisco federal declarações inverídicas, que
ocultam o efetivo valor da obrigação tributária principal, constitui fato que
evidencia sonegação e implica qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão integrante da estrutura
administrativa da União, não é competente para enfrentar argüições acerca de
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA TAXA SELIC SÚMULA No 4 DO CARF. Conforme
súmula no 4 do CARF, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. Aplica-se o decidido em relação ao tributo
principal ao lançamento da CSLL, PIS e COFINS, em razão da estreita relação
de causa e efeito.
Recurso de Voluntário provido parcialmente.
ACORDAM os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para
excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins os descontos obtidos e as bonificações,
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007 nos valores de R$
820.206,14; R$ 78.945,38 e R$ 55.722,99; respectivamente. O Conselheiro Antonio
José Praga de Souza votou pelas conclusões.

A Fazenda Nacional pretende discutir a incidência do PIS e da COFINS sobre
bonificações no recebimento de mercadorias. Sustenta a premissa de que tais valores se
caracterizam como receita, buscando demonstrar que, mesmo depois das decisões plenárias do
STF, as receitas em questão podem ser consideradas receitas operacionais insertas no conceito de
faturamento adotado pela jurisprudência daquela Corte.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

Neste sentido, aponta divergência com relação ao acórdão 203-12.371, de
16/08/2007, prolatado pela Terceira Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes,
assim ementado:
Acórdão paradigma 203-12.371
PIS/FATURAMENTO.
OUTRAS
RECEITAS.
BONIFICAÇÕES
RECEBIDAS EM MERCADORIA. LEI N° 9.718/98. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da Lei n° 9.718/98, a receita bruta, base de cálculo da COFINS,
inclui as bonificações recebidas em mercadorias.
Recurso negado.
Em 11 de março de 2014, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, observando:
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas.
A divergência é patente: no acórdão recorrido entendeu-se que as bonificações
recebidas em mercadorias têm caráter de receita financeira, razão pela qual decidiu pela
dedutibilidade desses valores das bases de cálculo do PIS e da COFINS, com
fundamento em decisão do STF. Por seu turno, no paradigma colacionado, a decisão foi
no sentido de considerar essas bonificações como integrantes das bases de cálculo
dessas contribuições, por configurarem faturamento da sociedade empresarial, nos
termos da LC no 70/91.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitada.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado (fl. 876) e não apresentou recurso especial nem
contrarrazões.

Autuação fiscal e decisão do acórdão recorrido
Trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao período de
janeiro de 2007 a março de 2010, acrescidos de multa de 150%, assim resumido pelo relatório do
acórdão recorrido:
(...)
a) Em relação ao primeiro trimestre de 2007, em que houve opção pelo lucro presumido
e foram entregues os livros correspondentes, foi efetuado lançamento com base: (i) nas
receitas da atividade lançadas na conta de venda de mercadorias (4.1.1.01.000018),
conforme valores retirados do livro Razão da empresa; (ii) nas receitas de descontos
obtidos, bonificações recebidas e “outras receitas”, constantes das contas
4.1.1.03.000030, 4.1.1.04.000022 e 4.1.1.04.000046, respectivamente, conforme valores
retirados do livro Razão da empresa.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

b) Quanto ao período de abril de 2007 a março de 2010, em que não houve apresentação
dos livros obrigatórios, foi efetuado o arbitramento do lucro, conforme dispõe o art. 47,
III, da Lei no 8.981/95, com base na receita bruta conhecida, ou seja, no valor do
faturamento líquido mensal especificado nos Demonstrativos Financeiros de Vendas
Mensais que foram disponibilizados pela própria contribuinte.
(...)
O voto condutor do acórdão recorrido observou, ademais, que o recurso
voluntário, assim como a impugnação interposta pelo contribuinte, foi parcial, não tendo sido
apresentada qualquer contestação expressa à infração relativa às receitas da atividade, bem
como, quanto à infração relativa aos demais resultados, tendo se limitado a contestar o acréscimo
dos valores de descontos e bonificações, não fazendo referência aos montantes computados na
conta 4.1.1.04.000046 – outras receitas.
A decisão do acordão recorrido foi proferida sob tal premissa, que foi também
considerada para efeito de cobrança dos valores incontroversos nos termos da Informação Fiscal
de fls. 851-856.
Quanto à parte que foi objeto de recurso especial, o acórdão recorrido assim
decidiu (grifamos):
(...)
Vale notar que a Recorrente, por apurar o IRPJ com base no lucro presumido, esteve
sujeita à incidência cumulativa das duas contribuições no ano-calendário de 2007 e, por
apurar o IRPJ com base no lucro real, esteve sujeita à incidência não-cumulativa de PIS
e COFINS nos anos-calendários de 2008 a 2010.
Nesse contexto, as receitas financeiras devem ser excluídas da base de cálculo do PIS e
da COFINS no lançamento referente ao ano-calendário de 2007.
No tocante aos demais anos-calendários nos quais a Recorrente apurou PIS e COFINS
no regime não-cumulativo, da mesma forma, não prosperam os lançamentos.
As bases de cálculo de PIS e COFINS nos regimes não-cumulativos, calculados sobre a
receita ou faturamento (base de cálculo alargada pela EC no. 20/98), passaram a ter
respaldo constitucional com o advento das Leis no. 10.637/02 e 10.833/03, aplicáveis a
partir de 01/02/2004.
No entanto, em 09/05/05 o Decreto no. 5.442, reduziu a zero a alíquota do PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das duas contribuições.
Esse dispositivo também é aplicável às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de
suas receitas submetidas ao regime de incidência não-cumulativa das contribuições.
Portanto, devem ser afastadas as exigências de PIS e COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, relacionadas aos lançamentos dos anos-calendário 2007 a 2010.
(...)
Posto isso, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário, de modo a excluir
as bonificações, descontos obtidos e outras receitas da base de cálculo do PIS e da
COFINS dos meses de janeiro, fevereiro de março de 2007, nos valores de R$
820.206,14; R$ 78.945,38 e R$ 55.722,99; respectivamente, mantendo-se integralmente
os lançamentos de IRPJ e CSLL.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

Assim, esclarece-se que o recurso especial versa exclusivamente sobre a exclusão
das receitas de bonificações e descontos obtidos da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
meses de janeiro, fevereiro de março de 2007, para os quais o lançamento foi efetuado com base
no regime de lucro presumido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e, não obstante sua admissibilidade não tenha
sido questionada pela parte recorrida, passo a examiná-la.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo destaque o requisito de que o julgado mencionado como
paradigma não contrarie decisão definitiva dos tribunais superiores proferidas em sede de
repercussão geral ou recursos repetitivos, veja-se (grifamos):
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no
329, de 2017)
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
O caso examinado pelo paradigma 203-12.371 tratou de lançamento de PIS e
COFINS no regime cumulativo, tendo o voto vencedor decidido que as bonificações recebidas
em mercadorias integram a base de cálculo do PIS/Faturamento, quando levado em conta a
definição de receita bruta estabelecida pela redação original do artigo 3° da Lei 9.718/98.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

Referido voto vencedor parte da premissa de que não poderia considerar
inconstitucional o §1o do artigo 3° da Lei n° 9.718/1998, eis que a decisão proferida pelo STF
ainda não possuía efeitos erga omnes. Destaco referido trecho do voto (grifamos):
(...)
Sublinho não poder considerar, nesta oportunidade, a inconstitucionalidade do §1o do
art. 3° da Lei n° 9.718/98, declarada pelo STF por ocasião dos julgamentos dos
Recursos Extraordinários nos 357.950, 358.273 e 390.840 (relator, para estes três
publicados no DJ de 15/08/2006, p. 25, o Min. Marco Aurélio) e 346.084 (relator para
este último, publicado em 01 /09/2 006, o Min. limar Gaivão).
Como tal inconstitucionalidade foi declarada na via incidental, cujos efeitos são inter
partes até que sobrevenha Resolução do Senado Federal ou até que ato do Presidente da
República, do Secretário da Receita Federal ou do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional estenda os efeitos da decisão do STF proferida em caso concreto, conforme
autorizado pelos arts. 1°, § 3°, e 4° do Decreto n° 2.346/97, descabe a este órgão
julgado administrativo considerar tal inconstitucionalidade.
(...)
Tal voto – vale repetir: partindo da premissa de que o §1o do artigo 3o da Lei
9.718/1998 era constitucional -- afirma que “A Lei n° 9.718/98 promoveu um alargamento na
base de cálculo da Cotins e do PIS , que passou a abranger, além das receitas provenientes da
venda de mercadorias e das prestações de serviços em geral, também as demais receitas, dentre
estas as bonificações em mercadoria em foco.” (grifamos) E prossegue: “As bonificações, na
forma como recebidas pela recorrente, são doações "ofertadas" pelos fornecedores. Por isto a
inclusão na base de cálculo da Cofins, após a Lei n° 9.718/98. Claramente, se constituem em
doações recebidas pela recorrente.” (grifamos).
Ocorre que em 2008 o STF julgou, em sede de repercussão geral, o RE 585.235,
firmando a tese “É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei
9.718/98.”
(Tema
110
-
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2
614431&numeroProcesso=585235&classeProcesso=RE&numeroTema=110#)
Considerando que a premissa de que partiu o precedente indicado para
demonstração da divergência jurisprudencial não mais pode ser adotada, compreendo que não
pode o acórdão em questão servir de paradigma por força do § 12, II, do artigo 67 do Anexo II
do RICARF/2015.
Subsidiariamente, noto também que não é possível saber o que a Turma que
julgou o paradigma diria caso a premissa da qual ele devesse partir fosse a de que o alargamento
na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional. Isso porque, muito embora discutam
a mesma lei, os julgados partem de contextos jurídicos diferentes, daí não ser possível afirmar
que há genuína demonstração de divergência jurisprudencial, requisito de admissibilidade de
recurso especial previsto no caput do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Em seu recurso especial, datado de 2012, a Fazenda Nacional alega que “a
questão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS foi
debatida em ambos os casos, mas somente o acórdão recorrido entendeu que a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF teria influência no deslinde da controvérsia.” A afirmação é
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

verdadeira, mas não porque os julgados representem genuína divergência, e sim porque, por um
lado, o paradigma estava vinculado a seguir a premissa de que o dispositivo era constitucional,
enquanto o recorrido deveria, necessariamente, considerar a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo dessas contribuições.
Resta claro, daí, que o debate em cada um dos julgados envolveu contextos
jurídicos diversos, o que também impede a comparabilidade entre eles para fins de
caracterização da divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial, tendo
sugerido a seguinte ementa para o presente julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PRECEDENTE
CUJA
PREMISSA CONTRARIA JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de admissibilidade de recurso especial, não serve como paradigma
acórdão que contrarie decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em sede
de julgamento realizado nos termos do art. 543-B do CPC/73, nos termos do §
12, II, do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Se o acórdão indicado para demonstração da divergência jurisprudencial parte
de premissa que não mais pode ser adotada, por ter sido declarada
inconstitucional pelo STF com repercussão geral, o precedente não pode ser
admitido como paradigma.
Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido o entendimento de que não seria caso de aplicação
do § 12, II, do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Isso porque, no entender da maioria da Turma, tal dispositivo seria aplicável
apenas para a fase de exame de admissibilidade efetuada pelo Presidente de Câmara, e não no
exame por esta CSRF (tese não esposada por esta Relatora, conforme exposto no voto condutor
do acórdão do 9101-004.791, de fevereiro de 2020).
Dessa forma, prevaleceu o argumento subsidiário do presente voto, acerca da
inexistência de divergência jurisprudencial, o qual foi refletido na ementa do presente julgado
por determinação regimental.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.292 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722401/2010-65

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital